Tribunal: TJSP
Processo: 2290881-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
r, com existência de menor de tenra idade em acompanhamento médico – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2290881-68.2024.8.26.0000; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

06/11/2024

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – DÚVIDA RELEVANTE SOBRE A CIENTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA PARA PURGAÇÃO DA MORA – Agravante que pretende o restabelecimento de seu plano de saúde em razão da ilicitude do cancelamento do contrato – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Alegação da operadora de saúde pautada em inadimplemento da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – DÚVIDA RELEVANTE SOBRE A CIENTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA PARA PURGAÇÃO DA MORA – Agravante que pretende o restabelecimento de seu plano de saúde em razão da ilicitude do cancelamento do contrato – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Alegação da operadora de saúde pautada em inadimplemento da beneficiária – Imprescindibilidade da prévia intimação da consumidora para facultar a purgação da mora antes da extinção do contrato (art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98) – Elementos constantes dos autos que não demonstram de forma segura o cumprimento da exigência legal – Correspondência remetida à agravante que não foi entregue, inexistindo confirmação de que o endereço estava correto ou constava do contrato – Elevado perigo da demora para a agravante devido à perda de cobertura suplementar, com existência de menor de tenra idade em acompanhamento médico – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.